Tribunal: TJDFT
Processo: 0806156-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas rés/recorrentes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal e a NOVACAP, solidariamente, a pagarem ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$1.692,00 (mil, seiscentos e noventa e dois reais), mais os acréscimos legais.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e do DISTRITO FEDERAL; (ii) responsabilidade subsidiária do Distrito Federal; (ii) dever legal e específico de agir do Estado; (iii) nexo de causalidade entre a omissão imputada à Administração Pública e os danos reclamados pelo usuário; e (iv) comprovação dos danos materiais alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A Novacap foi instituída por autorização dada pela Lei Distrital no 5.861/1972 e qualifica-se como empresa pública distrital, cuja atribuição é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, de forma direta ou por meio de contrato com entidades públicas ou privadas, sem regime concorrencial. E nessa atribuição se insere a manutenção das vias públicas, nos termos do art. 1o da Lei Distrital no 5.861/1972. Outrossim, o suposto acidente teria ocorrido na SCES Trecho 2, via cuja manutenção é atribuição da Novacap. 3.1. Na condição de empresa pública prestadora de serviços públicos, a Novacap possui patrimônio próprio e personalidade jurídica distinta do Distrito Federal, de forma que o ente distrital possui responsabilidade apenas subsidiária, na forma do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. 3.2. Destarte, a empresa pública Novacap é a principal devedora, enquanto o Distrito Federal deve integrar a lide como litisconsorte necessário por ter responsabilidade subsidiária. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1908400, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024. Preliminar do Distrito Federal parcialmente acolhida para reconhecer sua responsabilidade subsidiária.
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, na qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. E no contexto da responsabilidade civil por omissão, aplica-se a teoria da culpa do serviço (também conhecida como "faute du service"), a qual responsabiliza o Estado pela falha/ausência na prestação do serviço, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa anônima).
5. No caso, o autor/recorrido não obteve êxito na comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e o buraco na via pública, porquanto não é possível visualizar o buraco nas fotos da pista asfáltica, e tampouco o veículo do autor no local do suposto sinistro, ocorrido em 15/11/2024 (ID 71413516). Outrossim, as fotos do veículo com os pneus avariados foram tiradas em outro local (ID 71413514, 71413519 e 71413520), inexistindo informações acerca do endereço para o qual o guincho foi acionado (ID 71413515).
6. Destarte, o autor não demonstrou, minimamente, o buraco na via pública e/ou o nexo de causalidade entre o suposto buraco da via pública e as avarias do veículo do autor, de forma que deve ser afastada a responsabilidade civil da Administração Pública pela reparação dos danos materiais reclamados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
8. Custas recolhidas pela Novacap (ID 71413547). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.861/1972, art. 1o; CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908400, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19/08/2024.